Tribunal: TJBA
Processo: 8096895-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8096895-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FABIO LUIS ARAGAO RAMOS e outros (5)

Advogado(s)
:
MOUZAR SANTOS ALCANTARA DE CARDOSO, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, CLEBER NUNES ANDRADE, JOAO VITOR MOURA DA COSTA, VINICIUS NASCIMENTO RAMOS, ROBERTO SOUZA FORTUNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS.
VALDINEI DOS SANTOS LUZ
.
ESTELIONATO (ART. 171 do CP).
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONHECIMENTO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 313-A DO CP. ABSOLVIÇÃO JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. IMPROVIMENTO EM RELAÇÃO AO ESTELIONATO. ELEMENTO SUBJETIVO DEMONSTRADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PROVIMENTO PARCIAL. CORREÇÃO DA PENA DE MULTA e AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA À SÚMULA 269 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NEGADO. INCIDÊNCIA DO ART. 44, §3º, DO CP.
FÁBIO LUÍS ARAGÃO RAMOS
.
CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 do CP).
ABSOLVIÇÃO. PROVIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA.
FÁBIO SANTANA DE MATOS
.
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS (ART. 313-A do CP). CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317 do CP).
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE ESPECIALIDADE ENTRE A CORRUPÇÃO PASSIVA E A INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.
CONCLUSÃO
. RECURSO DE
VALDINEI DOS SANTOS LUZ
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DE
FÁBIO LUÍS ARAGÃO RAMOS
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE
FÁBIO SANTANA DE MATOS
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Apelações Criminais interpostas por Fábio Santana de Matos, Fábio Luís Aragão Ramos e Valdinei dos Santos Luz, em face da Sentença de ID 67481782, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador.

2.
O apelante
Valdinei dos Santos Luz
interpôs a Apelação de ID 69462334, postulando a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, sustenta a atipicidade das condutas por ausência de dolo específico. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, a alteração do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, solicitou a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

3.
O pedido formulado pelo apelante Valdinei dos Santos Luz, na cota em que pleiteia a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, não pode ser conhecido, pois é da competência do Juízo da Execução Penal aferir, no momento da execução da Sentença, a condição econômica do sentenciado, para efeito de suspensão do pagamento das custas do processo, entendimento que se lastreia nos precedentes reiterados do Superior Tribunal de Justiça
1
.

4. Com relação ao pleito de absolvição por insuficiência probatória, em que pese o esforço defensivo, o conjunto probatório é robusto e harmônico, notadamente a prova documental e a prova técnica amealhada, evidenciando que Valdinei efetivamente intermediou a locação do veículo de placa PZP 4864, por meio de Ricardo, fornecendo-lhe os meios necessários à celebração do contrato e, posteriormente, com o ardil empregado, apropriou-se do automóvel, sem devolvê-lo à locadora.

5. A
materialidade
do crime está satisfatoriamente demonstrada nos autos – Contrato de aluguel (ID 67479309, fl. 53), Protocolo de transferência de propriedade
(
ID 67479309, fl. 59 e ID 67479309, fls. 60/62) e Boletim de Ocorrência (ID 67479309, fls. 57 e 58) – mediante os documentos anexados relativos à locação, ao não retorno do automóvel, e à comunicação da fraude pela empresa prejudicada.

6. No que tange à
autoria
, a prova coligida também se revela robusta e convergente.
Em oitiva prestada ao Ministério Público no curso do PIC nº 003.9.48492/2021, em 09/12/2021, Ricardo Lima da Anunciação relatou com clareza e riqueza de detalhes a participação direta de Valdinei, descrevendo o modo de abordagem e os termos do acordo celebrado entre ambos. Ressalte-se que suas declarações foram corroboradas por auto de reconhecimento fotográfico, constante do ID 67481125, no qual o declarante identificou Valdinei como o indivíduo que lhe solicitara o aluguel do veículo.

7.
Corroborando a hipótese acusatória quanto à autoria, o Relatório de Análise Técnica nº 66623/2021, decorrente da quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada judicialmente no bojo do processo nº 0502022-24.2021.8.05.0001, demonstrou que
os interlocutores (Valdinei e Ricardo) mantiveram entre si 61 (sessenta e um) contatos telefônicos no período compreendido entre 12/12/2017 e 16/04/2018.

8.
Por fim, o Relatório de Análise Técnica nº 63580/2021 – LAB/INT/CSI/MPBA (ID 429502450, fl. 70), resultante da quebra de sigilo bancário e fiscal promovida no processo nº 0310999-23.2020.8.05.0001, revelou a transferência da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) de Valdinei para Ricardo no perí
odo apurado (01/10/2015 a 01/10/2020),
o que corrobora a versão de que houve contraprestação financeira pela cooptação do terceiro.

9. Por sua vez, ao ser interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, afirmando, inclusive, que não conhecia Ricardo Lima da Anunciação. Contudo, tal narrativa revela-se isolada e desprovida de verossimilhança, não se sustentando diante do acervo probatório reunido nos autos. Isso porque a alegação de desconhecimento entre o réu e o locatário mostra-se frontalmente contrariada: i) pelo reconhecimento fotográfico realizado por Ricardo; ii) pelos múltiplos contatos telefônicos entre ambos, identificados por meio de quebra de sigilo regularmente autorizada; e iii) pela transferência bancária documentada em favor de Ricardo.

10. O quadro fático delineado evidencia que a conduta do recorrente se amolda, com precisão, ao tipo penal previsto no art. 171 do Código Penal. Valdinei, conforme demonstrado, recrutou terceiro (Ricardo), induzindo-o a erro, para que locasse, em seu favor, o veículo Jeep Renegade de placa PZP 4864, o qual jamais foi restituído à empresa locadora. O prejuízo alheio resta configurado tanto para a empresa LOCALIZA, que não recebeu de volta o veículo locado, amargando um dano estimado em R$ 78.548,00 (setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais), conforme Tabela FIPE, quanto para o locatário Ricardo, que teve um boletim de ocorrência registrado em seu desfavor pela locadora em virtude da não devolução do bem.

11. Consoante entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o crime de estelionato consuma-se no momento em que o bem ou valor obtido mediante ardil ingressa na esfera de disponibilidade do agente
2
. No presente caso, a consumação deu-se no instante em que o automóvel, nunca devolvido, foi entregue por Ricardo a Valdinei.

12. O de absolvição por ausência de dolo
relativo ao delito previsto no art. 313-A do Código Penal não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença
a quo
absolveu o apelante Valdinei de sua prática. Por outro lado, não assiste razão à Defesa quanto ao pleito absolutório fundado na suposta ausência de dolo relativamente ao crime previsto no art. 171 do CP (estelionato). Com efeito, não subsiste nenhuma dúvida quanto à presença do elemento subjetivo do tipo nas condutas praticadas por Valdinei.

13.
No caso em exame, a análise crítica e racional do conjunto probatório demonstra que o apelante tinha plena ciência de que o veículo pertencia à empresa locadora, tanto que solicitou a Ricardo que realizasse a locação em seu nome, sob o pretexto de que estaria impossibilitado de contratar diretamente.

14.
Ainda assim, após receber o veículo, Valdinei jamais o restituiu à legítima proprietária, tendo sido o bem, inclusive, transferido a terceiro no DETRAN, conforme registrado nos autos. Tal circunstância é especialmente reveladora do elemento subjetivo requerido pelo tipo, pois denota não apenas o dolo inicial — já presente no momento da fraude para obtenção da posse do automóvel —, mas, também, um
iter criminis

subsequente, voltado à consolidação do proveito ilícito e ao afastamento definitivo do bem da esfera patrimonial da vítima.

15.
A ausência de devolução do automóvel, somada à sua alienação fraudulenta, evidencia de forma inequívoca a intenção deliberada de se apropriar da coisa alheia móvel mediante engodo, com prejuízo claro à empresa locadora e ao locatário formal, que se viu envolvido em situação penal e patrimonial adversa.

16.
Subsidiariamente, o apelante Valdinei dos Santos Luz requer a reforma da dosimetria da pena, pleiteando a alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como sua substituição por penas restritivas de direitos.

17.
Da análise do
decisum
objurgado, verifica-se que a Magistrada
a quo
fixou, definitivamente, a pena de
1 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 39 (trinta e nove) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

18.
Na
primeira fase da dosimetria da pena
, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na
segunda fase da dosimetria
, foi reconhecida a agravante da reincidência, em razão de condenação anterior transitada em julgado nos autos nº 0316757-56.2015.8.05.0001, pela prática do crime de tráfico de drogas. Por esse motivo, a pena foi majorada em 1/6 (um sexto), resultando em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e, incorretamente, 29 (vinte e nove) dias-multa
.

19.
Nesse ponto, merece reforma a Sentença impugnada, com vistas à preservação da proporcionalidade da pena de multa. O acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre os 10 (dez) dias-multa originalmente fixados resulta em 11 (onze) dias-multa, e não em 29 (vinte e nove), como constou da Sentença. Impõe-se, portanto, o ajuste.

20.
Na
terceira fase da dosimetria
, não há causas de aumento ou diminuição da pena. Embora o Juízo
a quo
tenha absolvido o apelante das imputações relativas aos veículos de placa QNH 7471 e QNE 3987, condenando-o exclusivamente pelo estelionato envolvendo o veículo Jeep Renegade de placa PZP 4864, reconheceu, por equívoco, a continuidade delitiva por três vezes, aumentando a pena em 1/5 (um quinto), nos termos do art. 71 do Código Penal.

21.
Como é incontroverso que houve condenação por apenas um crime de estelionato, deve ser afastado o reconhecimento da continuidade delitiva, com a consequente exclusão da fração de aumento indevida. Assim, a pena definitiva deve ser fixada em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, mantido o regime inicial semiaberto
.

22. Quanto ao pedido de modificação do regime prisional para o aberto, não assiste razão ao apelante. Tratando-se de réu reincidente, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente por meio da Súmula 269
3
, estabelece que é admissível a fixação do regime semiaberto para penas iguais ou inferiores a 4 (quatro) anos, desde que favoráveis as demais circunstâncias judiciais — o que se verifica no caso concreto. Logo, o regime fixado mostra-se adequado e proporcional.

23.
No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o pleito também não merece acolhimento. O § 3º do art. 44 do Código Penal dispõe que, sendo o réu reincidente, a substituição somente será possível se a medida for socialmente recomendável e a reincidência não decorrer da prática do mesmo crime. No presente caso, embora os delitos não sejam da mesma natureza, o crime pelo qual o recorrente foi definitivamente – tráfico de drogas – é de elevada gravidade social, o que justifica o juízo de inadmissibilidade da substituição
4
.

24.
Diante do exposto, na cota conhecida, dá-se
provimento parcial
ao recurso interposto por
Valdinei dos Santos Luz
, apenas para corrigir a pena de multa e afastar o reconhecimento da continuidade delitiva, adequando-se a pena definitiva para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

25.
O apelante
Fábio Luís Aragão Ramos
pleiteia sua absolvição quanto ao crime previsto no art. 333 do Código Penal (corrupção ativa), sob o argumento de insuficiência probatória.

26.
A hipótese fática delineada na denúncia narra que Fábio teria participado da transferência do veículo Volkswagen Gol, placa QNU 9794, mediante o
repasse da quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) ao servidor do DETRAN/BA, Fábio Santana de Matos
, dividida em cinco parcelas, para que este viabilizasse a transação ilegal por meio da inserção de dados falsos no sistema da autarquia, em datas próximas ao referido serviço.

Segundo a acusação, uma das parcelas teria sido paga em 13/03/2018, ou seja, um dia após a transferência do veículo
QNU 9794.

27.
O referido veículo, de propriedade da Locadora Localiza Hertz, foi alugado em 08/03/2018, em Aracaju/BA, por Jaelson Lima dos Santos, com previsão de devolução em 12/03/2018. Consta que o veículo não foi restituído à locadora e que
sua propriedade foi transferida para Wellington dos Santos, junto ao DETRAN de Salvador/BA, em 12/03/2018, com auxílio do servidor público Fábio Santana de Matos
. A acusação sustenta que esse “serviço” teria sido remunerado por Fábio Luís Aragão Ramos, razão pela qual foi denunciado pelo crime de corrupção ativa.

28. No entanto, e
xaminando os autos, com o devido respeito à sentença condenatória, verifica-se que as provas não são suficientes para comprovar a autoria delitiva atribuída ao apelante quanto ao crime de corrupção ativa.

29.
Em primeiro lugar,
não há comprovação inequívoca de que as transferências bancárias realizadas por Fábio Luís tenham relação direta com a venda fraudulenta do veículo de placa QNU 9794
. O Relatório Técnico nº 63580/2021

apenas indica que houve transações no valor de R$ 2.700,00 entre 01/10/2015 e 01/10/2020, sem especificar as datas das operações, o que inviabiliza o cotejo com a data da transferência do veículo.

30.
Ademais, embora a denúncia indique que uma das parcelas teria sido paga em 13/03/2018, um dia após a transferência do automóvel no DETRAN,
o Relatório de Análise Técnica nº 63580/2021 não menciona essa data, tampouco há comprovantes bancários nos autos que permitam tal inferência
. Não se verifica, portanto, lastro empírico à versão acusatória nesse aspecto.

31.
Ainda que houvesse comprovação da referida data, a versão acusatória permaneceria fragilizada. Isso porque consta nos autos que o corréu Fred Jorge também realizou uma transferência, no mesmo valor de R$ 500,00, justamente em 12/03/2018 — data da transferência fraudulenta do veículo.

32.
Essa duplicidade de movimentações financeiras, sem uma explicação coerente sobre elas e a conduta levada a cabo por Fábio Luís junto ao DETRAN, na transferência do veículo de placa QNU 9794, enfraquece a tese de que o apelante teria sido o autor do crime de corrupção ativa, na medida em que a imputação também poderia ter sido dirigida, com o mesmo critério, para o outro corréu. Assim, tem-se por incerta a imputação que é dirigida ao Apelante. Com efeito, se a denúncia se sustenta na alegação de que a transferência bancária ocorreu em data próxima à transação do veículo, tanto Fred quanto Fábio poderiam, em tese, ser apontados como autores do crime de corrupção ativa descrito na exordial. Tal circunstância revela a inconsistência da acusação, que não logra individualizar, com segurança, a conduta do recorrente.

33.
Acrescido a isso, o próprio servidor confesso afirmou, em juízo, que normalmente cobrava valores entre R$ 20,00 e R$ 150,00 por serviço e que nunca recebeu R$ 2.000,00 por uma única atividade, indicando que os repasses mais altos corresponderiam a múltiplas demandas. A
denúncia, no entanto, vinculou o suposto crime de corrupção ativa exclusivamente à transferência do veículo de placa QNU 9794
. Assim, cabia ao
Parquet

demonstrar a relação direta entre a conduta do apelante e esse ato específico, o que não se comprovou.

34.
Além disso, não há qualquer prova documental que associe Fábio Luís à locação do veículo, tampouco indícios de sua atuação como intermediador da fraude no DETRAN/BA. Importa destacar, ainda, que ele não exerce a função de despachante, de modo que sequer possuía autorização ou acesso ao sistema para viabilizar, direta ou indiretamente, qualquer transferência veicular, o que enfraquece ainda mais a tese acusatória.

35.
A hipótese fática alternativa apresentada pela defesa como explicação para as transferências — pagamento por roupas — mostra-se, nesses termos, igualmente plausível, sobretudo porque o servidor do DETRAN confirma que possuía uma loja de roupas à época e que Fábio Luís era um de seus clientes. Ele mesmo admitiu que as transferências poderiam se referir à venda de mercadorias.

36. Verifica-se, portanto, que o convencimento firmado na Sentença carece de respaldo empírico consistente, na medida em que desconsidera as variáveis igualmente factíveis, desprezando as incertezas e dúvidas presentes nos autos quanto à autoria do crime de corrupção ativa vinculado à transferência fraudulenta do veículo de placa QNU 9794.
A fragilidade do acervo probatório é reconhecida, nessa cota, pelo próprio
Parquet
que, ao final da instrução criminal, se posicionou pela absolvição de Fábio Luís e, ainda, em sede de contrarrazões, no sentido do provimento do apelo defensivo
.

37.
Ante o exposto, dá-se
provimento
ao recurso para absolver
Fábio Luís Aragão Ramos
da imputação do art. 333 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

38.
O apelante
Fábio Santana de Matos
pleiteia, nesta via recursal, a aplicação do princípio da especialidade, para que o crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) seja absorvido pelo delito de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP), com vistas a que seja condenado por um único delito.

39. Conforme se extrai dos autos, Fábio Santana de Matos, à época servidor do DETRAN/BA, participou ativamente das transferências fraudulentas de propriedade dos 09 (nove) veículos objeto da investigação, os quais são aqui identificados pelas placas: PZP 4864, PZE 3031, PZF 9376, QNH 7471, QMV 5213, QNU 9794, QNE 3987, PZU 3115 e PZU 3119.

40. No caso em apreço, apurou-se que
Fábio Santana de Matos, no exercício de suas funções como servidor público, inseriu dados materialmente falsos no sistema informatizado do DETRAN/BA
, com a finalidade de viabilizar o recadastramento de 09 (nove) veículos originalmente registrados em nome da empresa Localiza e suas respectivas transferências indevidas para terceiros.

41.
A
materialidade
e a
autoria delitiva

do crime previsto no art. 313-A do CP
restam devidamente demonstradas pela documentação constante dos autos, da qual se extrai a
comprovação da propriedade dos veículos originalmente registrados em nome da empresa locadora, os respectivos contratos de locação, bem como as subsequentes transferências irregulares para terceiros
.

42. Ressalte-se, ainda, que os protocolos administrativos que viabilizaram tais transferências estão vinculados diretamente ao nome do servidor
Fábio Santana de Matos,
conforme descrito na exordial acusatória. A
Relação de despachantes e conferentes do DETRAN (ID 6747
9316, fl. 45)
também
identifica Fábio Santana de Matos como sendo o agente responsável pelo recadastramento dos 09 (nove) veículos supracitados, corroborando, dessa forma, a hipótese acusatória quanto a participação dele nos fatos delituosos.

43.
Por fim, destaca-se que
o próprio apelante, em sede de interrogatório judicial, confessou
a inserção de dados falsos no sistema do DETRAN/BA, bem como o recebimento de valores em contraprestação pelos ilícitos
perpetrados no exercício de suas funções públicas. Tal admissão corrobora de forma contundente os demais elementos probatórios constantes dos autos, tornando inequívoca sua participação ativa nas condutas delitivas que ensejaram sua condenação.

44.
No que tange à análise da
materialidade
e da
autoria
do crime de corrupção passiva, tipificado no artigo 317 do Código Penal, impende destacar os elementos constantes dos autos que, de forma inequívoca, corroboram a condenação do apelante.

45.
Consta dos autos que
Fábio Santana de Matos (recorrente) atuav
a à época dos fatos como servidor do DETRAN/BA e, no exercício de suas funções na autarquia, viabilizava a transferência e o recadastramento fraudulento de veículos pertencentes a locadoras, inserindo dados falsos nos sistemas do órgão com o intuito de conferir aparência de regularidade à operação.

Em troca dessa atuação ilícita, o apelante recebia contraprestações financeiras de terceiros

interessados na transferência indevida dos automóveis – a saber, Fred Jorge Aragão Ramos
–
, valores esses repassados por meio de transferências bancárias, conforme comprovado nos autos.

46.
Com efeito, consoante se depreende do documento acostado no ID 429502450, à fl. 79 do Relatório de Análise Técnica nº 63580/2021 – LAB/INT/CSI/MPBA, oriundo da quebra dos sigilos
bancário e fiscal decretada nos autos do Processo nº 0310999-23.2020.8.05.0001, restou
demonstrada a realização de transações financeiras,
totalizadas em R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais),
entre Fred Jorge Aragão Ramos e Fábio Santana de Matos (recorrente),
evidenciando o vínculo econômico entre os envolvidos e corroborando a narrativa de que
os pagamentos se referiam à atuação ilícita do servidor público na concretização das transferências fraudulentas de veículos.

4
7.
A relação direta entre essas transferências e a prática de corrupção pelo servidor Fábio Santana (recorrente) é corroborada pelos interrogatórios prestados nos autos, tanto pelo corréu Adroaldo Rodrigues Guache Filho — absolvido em primeira instância — quanto pelo próprio recorrente, que confessou haver inserido dados falsos nos sistemas do DETRAN/BA em troca de vantagem indevida oferecida por Fred Jorge. As declarações convergem ao indicar que os valores transferidos tinham como finalidade retribuir a atuação ilícita do servidor na viabilização das fraudes relativas à transferência de veículos subtraídos de locadoras.

48.
Em
juízo, Adroaldo

esclareceu que, embora seu nome figurasse como despachante formal nos protocolos de transferenciais dos veículos, na realidade, não participou ativamente das operações. Segundo relatado, ele teria cedido, de boa-fé, suas credenciais de acesso ao sistema do DETRAN ao colega Fred Jorge,

que, de fato, conduziu os despachos diretamente. Essa narrativa revela que Fred Jorge

se utilizou indevidamente da identidade funcional de Adroaldo para intermediar os procedimentos administrativos fraudulentos junto ao servidor Fábio Santana (recorrente), evidenciando seu envolvimento direto na corrupção praticada.

49.
Soma-se a isso o fato de que o próprio recorrente, ouvido em juízo, admitiu expressamente q
ue Fred Jorge foi um dos indivíduos que lhe solicitaram a prática dos atos ilícitos. Em seu interrogatório, o servidor Fábio Santana (recorrente) afirmou que Fred Jorge foi umas das pessoas que lhe pediu diretamente que viabilizasse as transferências no sistema do DETRAN/BA, mediante pagamento.

50.
A fala do recorrente reforça, portanto, a conclusão de que Fred Jorge não apenas intermediou a fraude utilizando-se das credenciais de Adroaldo, mas também tratou diretamente com o servidor corrompido, configurando sua parti
cipação ativa na prática delitiva. Tal dinâmica, revelada de forma clara nos elementos probatórios colhidos, desnuda a arquitetura do esquema criminoso de corrupção, tanto ativa quanto passiva, engendrado por Fred e Fábio Santana.

51.
De um lad
o, Fred Jorge, mediante o pagamento de quantias ilícitas, aliciava o servidor público Fábio Santana (recorrente) para que este, no âmbito de suas funções no DETRAN, procedesse à inserção de informações falsas no sistema oficial da autarquia, viabilizando, assim, as transferências fraudulentas dos veículos. De outro, Fábio Santana (recorrente), ciente de sua posição funcional e das vantagens indevidas que lhe eram oferecidas, aceitava
tais pagamentos e executava os serviços espúrios, preenchendo de forma inequívoca os elementos típicos do crime de corrupção passiva.

52.
Pontue-se, por oportuno, que, Fred Jorge Aragão Ramos foi condenado definitivamente, na Sentença
a quo,
pela prática do crime de corrupção ativa, por seu envolvimento direito no pagamento de propina para a transferência fraudulenta de 08 (oito) dos veículos acima citados, a saber, aqueles identificados pelas placas: PZP 4864, PZE 3031, PZF 9376, QNH 7471, QMV 5213, QNE 3987, PZU 3115 e PZU 3119.

53.
Por outro lado, embora tenha subsistido dúvida razoável quanto à autoria do crime de corrupção ativa relacionado à transferência fraudulenta do veículo de placa QNU 9794 — o que conduziu à absolvição, na presente via, do apelante Fábio Luiz Aragão Ramos —, restou suficientemente comprovado que o servidor do DETRAN/BA, Fábio Santana de Matos (recorrente), praticou o delito de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP), tendo por objeto o referido automóvel, mediante o pagamento de propina.

54.
É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios
5
de que os crimes de corrupção passiva e ativa, por estarem previstos em tipos penais distintos e autônomos, são independentes entre si, de modo que a configuração de um não pressupõe, necessariamente, a comprovação do outro.

55.
No que concerne ao pleito defensivo de aplicação do princípio da especialidade, com o intuito de que o crime de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) seja absorvido pelo delito de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do Código Penal), entendo que não assiste razão ao apelante.

56.
Segundo a clássica formulação da teoria do concurso aparente de normas, a especialidade se verifica quando uma norma contém, por necessidade conceitual, todas as elementares de outro tipo penal, acrescidas, ao menos, de uma elementar adicional, de modo que o fato se subsuma exclusivamente à norma especial.
No caso sub judice, contudo, não se identifica relação de especialidade entre os crimes de corrupção passiva e de inserção de dados falsos em sistema informatizado.

57. A leitura atenta dos dispositivos evidencia que se está diante de conteúdos de injusto diversos e independentes. O art. 313-A do Código Penal tutela a veracidade das informações constantes nos bancos de dados oficiais, sancionando a inserção ou manipulação indevida dessas informações com fins ilícitos.
Por outro lado, o art. 317 do Código Penal tutela a moralidade administrativa, punindo a corrupção do servidor público em razão do comércio da função, independentemente de eventual dano material ou manipulação de dados.

58. A mera presença da elementar “vantagem indevida” em ambos os tipos penais, como sustentado pela Defesa, não basta para caracterizar relação de especialidade, já que as demais elementares e bens jurídicos tutelados são substancialmente distintos. Não há, pois, qualquer fator jurídico que autorize o reconhecimento da especialidade de um tipo em relação ao outro.

59.
Ad argumentandum
, também não se mostra aplicável a teoria da consunção, segundo a qual o crime meio é absorvido pelo crime fim quando o primeiro constitui etapa normal para a prática deste último.

Entretanto, no caso em apreço, o delito de corrupção passiva não configura meio necessário nem regular para a realização do crime de inserção de dados falsos.
60. O delito de corrupção passiva consuma-se com o simples ato de solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida, independentemente da efetiva obtenção do benefício ou da concretização do ato esperado
6
. Por outro lado, o crime previsto no art. 313-A do Código Penal reclama, para sua consumação, a efetiva inserção, facilitação, alteração ou exclusão indevida de dados no sistema informatizado da Administração Pública. Os núcleos de conduta, as circunstâncias e os momentos consumativos são, portanto, distintos e autônomos, não havendo relação de subsidiariedade ou absorção entre os tipos.

61.
No caso concreto, o apelante cometeu o crime de corrupção passiva no momento em que anuiu à proposta do corréu, aceitando a vantagem indevida. Posteriormente, consumou o delito previsto no art. 313-A ao efetuar a inserção de dados falsos no sistema do DETRAN/BA. São, pois, fatos delitivos autônomos, que reclamam responsabilização penal cumulativa.

62.
Subsidiariamente, o apelante requer o reconhecimento da atenuante da confissão, para reduzir a pena-base aquém do mínimo legal. Da análise da sentença impugnada, constata-se que a Magistrada
a quo
impôs a Fábio Santana a pena total de
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

63. Com relação ao
crime previsto no art. 313-A do CP
, n
a
primeira fase da dosimetria
, a pena foi adequadamente fixada no mínimo legal de 02 (dois anos) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo. Na
segunda fase
, o Juízo Sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém deixou de aplicar a redução da pena, com fundamento na Súmula 231 do STJ, tendo em vista que essa fora fixada no mínimo legal.

64.
Em que pese o esforço argumentativo da defesa no sentido de que a jurisprudência em questão não tem caráter vinculante, devendo ser flexibilizada em favor do réu, vale anotar que este entendimento foi confirmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
7
, no julgamento do REsp n. 1.117.073/PR, apreciado sob o rito do recurso especial repetitivo (Tema 190).

65.
O tema foi também apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 597270
8
,
com repercussão geral
, fixou a tese de n. 158, segundo a qual “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
9
afastou a possibilidade de cancelamento da Súmula n° 231, reafirmando a sua validade e eficácia.

66.
Na
terceira fase da dosimetria
, inexistindo causas de diminuição ou de aumento, a pena-base foi mantida. Por fim, considerando que o delito foi cometido em continuidade delitiva, por 09 (nove) vezes, a Magistrada, em conformidade com a Súmula 659 do STJ, exasperou corretamente a pena na fração de 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo)
.

67. No que concerne ao delito previsto no art. 317 do CP, na
primeira fase da dosimetria da pena
, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Na
segunda fase
, constata-se o acertado reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Todavia, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 231, a referida atenuante não autoriza, por si só, a redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual se mantém, nessa fase, a pena anteriormente fixada.

68.
Na
terceira fase
, ausentes causas legais de aumento ou de diminuição de pena, a pena-base foi mantida sem qualquer alteração.
Por fim, considerando-se a existência de continuidade delitiva reconhecida em relação a 09 (nove) condutas, nos termos do art. 71 do Código Penal, mostra-se escorreita a exasperação da pena em 2/3 (dois terços), critério que ora se preserva, diante da inexistência de mácula.

69.
Assim, procedendo-se à soma das reprimendas impostas em razão da prática dos dois delitos apurados, a reprimenda final foi fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 112 (cento e doze) dias-multa, no valor unitário de trigésimo (1/30) do salário-mínimo
vigente à época do fato delituoso, o que deve ser mantido.
Desse modo,
nega-se provimento
ao recurso de
Fábio Santana de Matos
.

70.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e pelo improvimento dos recursos.

71.
RECURSO DE
VALDINEI DOS SANTOS LUZ
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DE
FÁBIO LUÍS ARAGÃO RAMOS
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE
FÁBIO SANTANA DE MATOS
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8096895-97.2022.8.05.0001, da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, sendo os Apelantes Fábio Santana de Matos, Fábio Luis Aragão Ramos e Valdinei dos Santos Luz e o Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e dar parcial provimento ao recurso de Valdinei dos Santos Luz, em conhecer e dar provimento ao recurso de Fábio Luís Aragão Ramos e em conhecer e negar provimento ao recurso de Fábio Santana de Matos, nos termos do voto do Relator.

1

STJ – AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024; STJ: AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.

2

STJ – AgRg no HC 693.045/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021.

3

Súmula 269 do STJ. É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferir a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.

4

STJ. AgRg no AREsp n. 2.629.899/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.

5

STJ – AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.986.902/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023; STJ – RHC n. 70.059/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 4/11/2016.

6

STJ - AgRg no AREsp n. 2.010.695/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.

7

STJ -
REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 29/6/2012; STJ. AgRg no REsp 1882321/MS. Relator(a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158). Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Data do Julgamento: 15/12/2020.

8

STF. RE 1269051 AgR/MS. AG.REG. NO RECURS
O EXTRAORDINÁRIO. Relator(a): Min. CELSO DE MELLO. Redator(a) do acórdão: Min. GILMAR MENDES.
Julgamento: 20/10/2020
. Pub
licação: 19/11/2020. Órgão julgador: Segunda Turma.

9

STJ - REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.